Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc
No parecer ministerial ficou registrado que o acórdão impugnado realmente trouxe aos autos o relatório do agravo de instrumento julgado anteriormente e que está evidente o erro material, sendo necessário corrigi-lo. Ao final, opinou pelo acolhimento dos embargos.
De fato, há o erro material que será corrigido quando do julgamento dos aclaratórios. Todavia, o membro do Parquet não opinou sobre a questão de fundo dos embargos de declaração (exclusão de crédito).
Renove-se a vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora